Tribunal: STF
Processo: RE 91026
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
- PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIVEL.
- NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL, VISTO QUE
SE NÃO CONSIDEROU A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIVEL COMO CAUSA
INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL PROVIDO.